Tribunal: TJSP
Processo: 0045815-06.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
VOTO No 39892

MANDADO DE SEGURANÇA. Precatório. Sequestro de rendas. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do CPC. Fato superveniente. Pagamento. Extinção dos autos originários, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Perda do objeto. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Exegese do art. 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09.

Segurança denegada.